Tribunal: TJDFT
Processo: 0715525-82.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
DESPACHO ID 11473792. Com esteio no artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil em vigor, intime-se a parte agravada para se manifestar sobre o Agravo Interno interposto. Após, retornem os autos. Brasília, 27 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator